Tribunal: TJSP
Processo: 1125226-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
r atividades da empresa – Relação de insumo e não de consumo – Precedentes jurisprudenciais – Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial – Inteligência da Lei no 10.931/04 – Adoção do entendimento da súmula 14 deste Tribunal de Justiça e de recurso repetitivo do STJ - Petição inicial devidamente instruída com o contrato e demonstrativo do débito inteligível – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Arguição genérica de excesso de execução – Inadmissibilidade – Capitalização dos juros – Pactuação expressa – Legalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1125226-62.2018.8.26.0100; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Benedito Antonio Okuno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

25/03/2021

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Apelação do embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial desnecessária - Contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Capital de giro – Inaplicabilidade do CDC – Finalidade de incrementar atividades da empresa – Relação de insumo e não de consumo – Precedentes jurisprudenciais – Cédula de crédito bancário é título executivo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Apelação do embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial desnecessária - Contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Capital de giro – Inaplicabilidade do CDC – Finalidade de incrementar atividades da empresa – Relação de insumo e não de consumo – Precedentes jurisprudenciais – Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial – Inteligência da Lei no 10.931/04 – Adoção do entendimento da súmula 14 deste Tribunal de Justiça e de recurso repetitivo do STJ - Petição inicial devidamente instruída com o contrato e demonstrativo do débito inteligível – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Arguição genérica de excesso de execução – Inadmissibilidade – Capitalização dos juros – Pactuação expressa – Legalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.